Tribunal: STF
Processo: HC 84782
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
 IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA.
I. - Pena fixada com observância dos
 critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.
II. -
Atenuante da confissão espontânea: exame inviável, dada a ausência
de documentos que comprovem a sua ocorrência e os termos em que se
deram.
III. - H.C. indeferido